Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701858-53.2022.8.07.9000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: Raul Henrique Athayde Braz Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raul Henrique Athayde Braz contra a decisão proferida pelo o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714759-33.2022.8.07.0018, assim redigida: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – RAUL HENRIQUE ATHAYDE BRAZ pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o eliminou de concurso público, assegurando sua permanência no certame e participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi eliminado na prova de capacidade física. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido. Diz que não há previsão legal expressa autorizando a realização de teste físico. Argumenta que o teste físico fere a isonomia. Assevera que o teste de aptidão física tem por finalidade avaliar a capacidade do candidato de suportar o curso de formação profissional, por isso não poderia ser eliminatório, visto que sua exclusão somente poderia ocorrer durante o curso. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento e na avaliação médica. Contudo, restou eliminado na prova de aptidão física. A respeito da prova de capacidade física, assim dispõe o Edital: 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. 13.3 Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1o do art. 54 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 13.3.1 O candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 13.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shutlle run (ir e vir) e corrida de doze minutos. 13.4.1 Todos os testes da prova de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 13.4.1.1 O candidato será considerado apto ou inapto no teste de aptidão física. 13.4.2 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que não comparecer para a realização dos testes, não realizar qualquer um dos testes, não atingir o desempenho mínimo em qualquer teste, no prazo determinado ou em desconformidade ao previsto neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física. Além das condições anteriores, também será eliminado do concurso o candidato que infringir qualquer proibição prevista neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos. 13.4.3 Não haverá adaptação dos testes às condições do candidato, de modo que não ocorrerá tratamento diferenciado a nenhum candidato. Independentemente das circunstâncias alegadas ou situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato. Ou seja, o candidato deverá realizar os testes de acordo com o previsto neste edital e no edital de convocação para essa fase. 13.4.4 Para a não realização de algum dos testes, o candidato deverá assinar a declaração de desistência. 13.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física. 13.6 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados em edital específico, munido de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, específico para tal fim, emitido há, no máximo, 30 dias anteriores à realização dos testes, com roupa apropriada para prática de atividade física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias. 13.7 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo IV deste edital, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso. O atestado médico deverá constar, explicitamente e legível, o CRM do médico emitente. 13.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o subitem 13.7 deste edital, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso. 13.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da prova de capacidade física e será retido pelo Cebraspe. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 13.8.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. 13.9 Não será disponibilizado lanche ou local para compra, sendo a alimentação do candidato de sua de inteira responsabilidade durante a realização dos testes. 13.10 Imediatamente após os testes físicos, todos os candidatos, inclusive os que tenham desistido da prova de capacidade física e os que tenham sido eliminados na prova de capacidade física, serão submetidos à coleta de urina para a realização de exame toxicológico, por equipe designada pelo Cebraspe. 13.11 DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TESTES 13.11.1 DO TESTE DINÂMICO DE BARRA FIXA – PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO (...) 13.11.2 DO TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA – SOMENTE PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO (...) 13.11.3 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL – PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO E FEMININO (...) 13.11.4 DO TESTE DE MEIO-SUGADO – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.4.1 O teste deverá ser realizado em local com piso regular e uniforme, terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo de apito. 13.11.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de "sentido", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução; b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço; c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. 13.11.4.3 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; após cumprir todas as etapas será contada uma execução completa; b) ao retornar à posição inicial (posição de sentido), o candidato deve manter o tronco completamente na vertical, sendo inválida a execução que é iniciada com o tronco curvado à frente; c) será contado apenas o exercício completo, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada; d) um componente da banca contará em voz alta o número de repetições realizadas; e) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar do movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”; f) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da banca examinadora. 13.11.4.4 Não será permitido ao candidato, quando da realização de meio-sugado: a) deixar de colocar as mãos no solo antes de lançar os membros inferiores para trás, ou seja, quando o candidato der um pulo com os membros inferiores para trás; b) não realizar todas as etapas previstas para a execução correta do exercício; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite a realização do exercício. 13.11.4.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 13.11.4.6 A pontuação do teste de meio-sugado será atribuída conforme a tabela a seguir. (...) 13.11.4.7 O candidato que não atingir o mínimo de 50,00 pontos no teste de meio-sugado estará eliminado do concurso. 13.11.5 TESTE DE SHUTTLE RUN (IR E VIR) – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO (...) 13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO (...) 13.12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.12.1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou que não atingir a performance mínima em qualquer um dos testes, que não atingir a performance mínima no conjunto dos testes, que não comparecer para a sua realização ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas etapas anteriores ou nos testes físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame. 13.12.2 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 13.12.3 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, a realizada pela banca. 13.12.4 Todos os testes de capacidade física serão gravados em sistema audiovisual exclusivamente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação. 13.12.4.1 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação do teste dinâmico de barra fixa (sexo masculino), estático de barra fixa (sexo feminino), flexão abdominal, meio-sugado (sexos masculino e feminino), shuttle run (sexos masculino e feminino) e do teste de corrida de 12 minutos (sexos masculino e feminino), conforme procedimentos disciplinados no edital de resultado provisório da prova de capacidade física. 13.12.4.1.1 A disponibilização da gravação dos testes visa, exclusivamente, a interposição de recursos, sendo proibido ao candidato realizar download das gravações dos testes e(ou) divulgá-las para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 13.12.4.2 O candidato que se recusar a ter os seus testes de aptidão física gravados em vídeo será eliminado do concurso. 13.12.5 O candidato que não atingir a performance mínima em algum dos testes deverá prosseguir na execução dos demais testes. 13.12.6 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova de capacidade física deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 13.12.7 A prova de capacidade física deverá ser aplicada por uma banca examinadora composta por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF), com habilitação plena em Educação Física. 13.12.8 Os imprevistos ocorridos durante a realização da prova de capacidade física serão decididos pelo presidente da banca examinadora. 13.12.9 O candidato que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado dos testes, será eliminado do concurso. 13.12.10 Os exercícios preparatórios para a prova de capacidade física são de inteira responsabilidade do candidato. 13.12.11 É de inteira responsabilidade do candidato manter o condicionamento adequado até o curso de formação. 13.12.12 Demais informações a respeito da prova de capacidade física constarão em edital específico de convocação para essa fase. Como se vê, a prova de capacidade física envolve a realização de diversos testes. Para os candidatos do sexo masculino, as provas são teste dinâmico de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shuttle run (ir e vir) e corrida. No caso, o requerente foi eliminado na prova de meio-sugado, pois não executou o número mínimo de repetições do exercício para obter a nota necessária à aprovação. O candidato alega que sua eliminação foi inválida em razão da nulidade da própria prova de capacidade física, tendo em vista que não há previsão legal específica para tanto. Nesse ponto, a alegação não procede. A prova está expressamente prevista no edital e, além disso, encontra amparo na lei que rege a carreira, como se vê no art. 9o, VI, da Lei 4878/1965 c/c o art. 5o da Lei 9264/1996. Não há que se falar, portanto, em falta de previsão legal para submeter os candidatos a testes de capacidade física. O texto legal, ao incluir como requisito para ingresso na Academia de Polícia o gozo de boa saúde, física e psíquica, indica ser necessário bom condicionamento físico, a ser aferido por testes de capacidade física, e não somente o gozo de boa saúde, que é analisada por meio de exame médico. Em caso similar, assim já decidiu o egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) II. Havendo alicerce legal e editalício para a avaliação física, não se pode considerar aprovado no concurso público candidato que foi considerado inapto dentro dos padrões técnicos previamente estabelecidos. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1103944, 20140110698672APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 302/312) Sendo assim, não deve ser acolhido o pedido sob tal fundamento. O requerente também alega ilegalidade na avaliação do teste, aduzindo que as repetições que não foram contabilizadas tiveram o mesmo padrão daquelas que foram consideradas válidas pela avaliadora. Ao analisar o vídeo anexado, contudo, observa-se que o candidato não executou corretamente o exercício nas repetições não contabilizadas, segundo a metodologia definida no edital, incorrendo em falhas como deixar de manter os pés juntos, não manter os joelhos próximos entre si ou apoiar as mãos por fora das pernas. Nesses termos, não se verifica de plano qualquer irregularidade na contagem das repetições do exercício, inexistindo ilegalidade na conduta do responsável pela avaliação do teste. Também não é possível reconhecer, ao contrário do alegado, que as repetições que foram contabilizadas tiveram o mesmo padrão de execução daquelas desprezadas na contagem. O vídeo evidencia que as flexões contabilizadas atenderam minimamente às regras do edital. De qualquer modo, ainda que algumas repetições contabilizadas tivessem sido executadas de forma defeituosa, isso não significa que as repetições desprezadas devessem ser computadas, porquanto o vídeo mostra de forma eloquente que a execução do exercício pelo candidato, nessa parte, não atendeu as exigências do edital. Acrescente-se que a metodologia definida no edital é adequada para o exercício, além do que a prova tem plena pertinência com a finalidade dessa etapa da avaliação, que é aferir a capacidade física do candidato. Também não é o caso de se acolher a alegação de ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade, porquanto os testes são regidos por normas detalhadas, que tratam de sua metodologia e dos critérios para aprovação, não cabendo ponderação que possa favorecer o requerente. Diante do exposto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40355897), em síntese, que a legislação aplicável não previu a submissão dos candidatos a testes de aptidão física em concurso público para ingresso na carreira policial civil. Assim, acrescenta que houve violação ao princípio da legalidade. Também aponta a violação ao princípio da isonomia, pois o fiscal avaliador deixou de contabilizar 14 (quatorze) repetições durante a execução de determinado exercício físico. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a participação do recorrente nas fases subsequentes do certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade da exigência de teste de aptidão física em concurso para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015.) (Ressalvam-se os grifos.) Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361.)” (Ressalvam-se os grifos.) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325.) (Ressalvam-se os grifos.) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/8/2015, publicado no DJE: 28/8/2015, p. 42.) (Ressalvam-se os grifos.) Diante desse contexto convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da "legalidade" (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. No caso em deslinde o recorrente alega que a submissão a testes de aptidão física para ingresso na carreira de Policial Civil do Distrito Federal viola o princípio da legalidade, bem como que houve falha na avaliação da aplicação de teste físico, devendo ser revista a sua reprovação. O art. 9o, inc. VI, da Lei no 4.878/1965 preceitua que “são requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica” (Ressalvam-se os grifos). A aludida regra fundamenta tanto a possibilidade de submissão dos candidatos a testes físicos quanto a testes psicotécnicos, cujas funções consistem justamente na aferição da boa saúde física e psíquica dos candidatos. Ademais, a “prova de capacidade física” está expressamente prevista como etapa do concurso público em questão (item 9.1. do edital do certame), com a devida especificação dos critérios de avaliação no item 13 do edital (Id. 137146595 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto a exigência de teste de aptidão física está em conformidade com a lei regente da carreira policial e com o edital do certame. Por essa razão não pode ser reconhecida a alegada violação aos princípios da "legalidade" ou da vinculação ao edital, devendo ser considerada válida a referida etapa do certame. A revisão dos critérios de avaliação empregados no decorrer da aplicação da prova de aptidão física ao recorrente, a princípio, não pode ser admitida, pois consistiria na substituição da banca examinadora. Ademais, eventual reexame da avaliação efetuada pelo fiscal de prova demandaria a produção de prova técnica, o que reforça a impossibilidade de exame da questão no presente momento do curso do processo. Por essa razão não se afiguram verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela de antecipada recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator